Tribunal: TJBA
Processo: 8067127-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067127-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FABIANA DE JESUS ARAUJO DAS MERCES Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES, CAROLINE DE ARAUJO SANTOS AGRAVADO: FIDELES FERREIRA DAS MERCES e outros (2) Advogado(s):IVO GOMES ARAUJO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR PARA MANTER OS LOCATÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL. ALEGAÇÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEVER DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Tutela de Urgência Antecipada, deferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante (locadora) se abstenha de praticar atos que impeçam a posse dos Agravados (locatários) sobre o imóvel objeto do contrato de locação, sob pena de multa. A decisão agravada fundamentou-se na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, considerando a existência do contrato, o adimplemento dos aluguéis e o perigo de dano decorrente de ameaças que poderiam comprometer a continuidade das atividades empresariais dos locatários que empregam mais de 200 funcionários. II. Questão em discussão A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar o acerto da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência para garantir a posse dos Agravados no imóvel locado, em face das alegações da Agravante de que estaria exercendo regularmente seu direito de propriedade ao pretender a retomada do bem para alienação, após suposta recusa dos locatários em exercer o direito de preferência. III. Razões de decidir A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em tela, a análise dos autos revela uma profunda controvérsia fática que impede um juízo de certeza nesta fase processual. De um lado, os Agravados apresentam um contrato de locação com prazo determinado e comprovantes de pagamento dos aluguéis, alegando que a Agravante busca, de forma ilegítima, majorar o valor da locação e ameaça a posse. De outro lado, a Agravante sustenta que sua intenção é a venda do imóvel e que os Agravados, após recusarem o direito de preferência, obstam a alienação. As questões levantadas, como a validade da notificação para o exercício do direito de preferência, a real intenção por trás da retomada do imóvel e a natureza das supostas ameaças, são complexas e dependem de uma análise aprofundada das provas, o que é incompatível com o juízo sumário próprio do agravo de instrumento. A dilação probatória na instância originária é indispensável para o esclarecimento dos fatos e a correta aplicação do direito. Em cenários de incerteza e alegações conflitantes, deve prevalecer o dever de cautela do julgador. A manutenção da decisão agravada é a medida que melhor resguarda os interesses de ambas as partes até que a matéria seja devidamente instruída e julgada. A decisão de primeiro grau, ao manter os locatários na posse, preveniu um dano potencialmente irreversível à sua atividade empresarial, que emprega centenas de pessoas, enquanto o prejuízo alegado pela Agravante, de natureza patrimonial, pode ser futuramente compensado por meio de indenização. Este entendimento se alinha à jurisprudência que privilegia a manutenção do status quo quando a concessão da medida liminar pleiteada pelo recorrente pode gerar perigo de dano inverso. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Em sede de agravo de instrumento, diante de controvérsia fática que demande ampla dilação probatória, deve-se prestigiar a decisão do juízo de primeiro grau, que, mais próximo das partes e dos fatos, age com prudência ao manter o status quo, especialmente quando a alteração da situação fática puder acarretar dano grave e de difícil reparação a uma das partes, em observância ao dever geral de cautela." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 300, 561, 932 e 1.019; Lei nº 8.245/91: arts. 27 e 59. Jurisprudência citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80364444620218050000, Relator: JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2022; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80159489320218050000, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067127-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FABIANA DE JESUS ARAUJO DAS MERCES e como Agravados FIDELIS FERREIRA DAS MERCÊS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07